Tribunal: STF
Processo: RHC 265079
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.

    I. Caso em exame

    1. Recorrente condenado à pena de 16 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal), de corrupção passiva (art. 317, § 1º, do CP) e de lavagem de capitais (art. 1º da Lei 9.613/1998). 

    II. Questão em discussão

    2. Recurso no qual se busca “declarar imprestável os elementos de prova extraídos do aparelho celular”.

    III. Razões de decidir

    3. O Superior Tribunal de Justiça concluiu que não há ilegalidade a ser sanada, pois “não se constatou manipulação indevida ou interferência dos agentes policiais no trâmite do material probatório coletado”, razão pela qual “não se revela suficiente para desqualificar a prova a alegação genérica de que há, em tese, a probabilidade de o respectivo material ter sido adulterado”. Registre-se, ainda, a observação do Tribunal estadual de que “durante a instrução do processo, a defesa não requereu nenhuma diligência no sentido de demonstrar eventual contaminação do material periciado”.

    4. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário, de forma a infirmar o entendimento da instância antecedente, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.